Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
recebimento Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710597-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HELOISA CARVALHO GUEDES AGRAVADO: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Heloísa Carvalho Guedes contra a r. decisão Id. 186403857, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0709875-60.2023.8.07.0006, declinou da competência para a Comarca de Caldas Novas/GO, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação proposta por HELOISA CARVALHO GUEDES em desfavor de VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME. A autora alega que adquiriu “unidade 208 Bloco B” no empreendimento “Empreendimento Residencial Maria Isabel”. A previsão de entrega era de 36 (trinta e seis) meses a contar da assinatura do contrato (ID 166827863) a novembro de 2015. Houve um aditivo em agosto de 2016. Alega inadimplência. Conta que não obteve êxito em dirimir o litígio administrativamente. Pediu, em sede liminar, ordem “efetiva entrega da obra com as reparações devidas, conforme o memorial descritivo e de incorporação, e a emissão e averbação do habite-se, no prazo máximo de 30 dias, impondo-se multa diária em caso de inadimplemento”. Ao final, quer a confirmação da tutela antecipada “com a constituição em mora da Requerida e condenação à obrigação de fazer, consistente em promover a expedição e averbação do habite-se”. Liminar indeferida ao ID 166845864. A ação foi contestada ao ID 175855942, momento em que se agitou preliminar de preliminar de incompetência no juízo pela presença de cláusula de eleição de foro. Assiste razão às requeridas – v. ID 175860498, fl. 6, “cláusula décima quinta – do Fórum”. É vedada a eleição randômica de foros judiciais e, in casu, não vislumbro a hipótese de prejuízo ao direito de ação ao abusividade no pactuado. Vale dizer que o advento do processo eletrônico, instalado na comarca eleita, mitiga a condição de hipossuficiente que eventualmente poderia ser alegado pela parte autora, ao menos no que concerne a eleição do foro. Sem menos, o objeto do contrato está na comarca do foro eleito, local até onde a autora se dispôs a deslocar-se para adquirir empreendimento. Portanto, acolho a preliminar agitada e declino da competência para processar e julgar este processo, determinando, pois, a sua remessa à comarca de Caldas Novas/GO tão logo preclusa esta decisão”. Sustenta a Agravante, em síntese, que, conforme entendimento do STJ, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor em ações que versem sobre questões consumeristas. Afirma que é parte hipossuficiente na relação de consumo e que á nula a cláusula de eleição de foro em lugar diverso do domicílio do consumidor. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para declarar competente o foro da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF para o processamento e julgamento da ação. Preparo comprovado (Ids. 57003514 e 57003515). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, sustenta a Agravante que a cláusula de eleição de foro é nula e que, nas relações de consumo, o foro competente é o do domicílio do consumidor. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor deve ser demonstrado para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro. Confira-se: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REEXAME DO CONTRATO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.086/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). No mesmo sentido, cito recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF.ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Alexânia/GO, domicílio do executado, por entender que a competência de foro diverso daquele em que reside o consumidor compromete a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante pede a reforma da decisão, para reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgar e processar os autos da execução. 2. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2.1. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. 2.2. Com efeito, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. 2.3. Sobre o assunto, o CPC dispõe que: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico". 3. No caso, discute-se contrato de compra e venda, em que restou expressamente estipulado o foro de Brasília/DF "com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato". 4. Nota-se, assim, a validade formal desta cláusula, razão pela qual somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. É o que preveem os §§ 3o e 4o do art. 63 do CPC. 4.1. Tal abusividade estará caracterizada quando ocasiona nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça. Esta não é a hipótese dos autos. 4.2. Não há como afirmar que a escolha do foro ocorreu sem qualquer critério. Porquanto. Em Brasília/DF reside o sócio administrador da empresa autora, ora agravante. 4.3. Além disso, inexiste hipossuficiência da parte requerida. Ainda que se entenda que a relação em questão é de consumo, tem-se que o executado firmou contrato paritário com a empresa autora. 4.4. Não se olvide que, com o advento do CPC de 2015, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro não se restringe aos contratos de adesão, podendo também ser constatada em contratos firmados pelas partes em igualdade de condições. 4.5. Ainda assim, não se vislumbra indícios de abusividade da escolha do foro de Brasília em detrimento do foro do domicílio do executado, sobretudo porque não representa obstáculo para a sua defesa. 4.6. É que, "na execução de título extrajudicial, em regra, o devedor não necessita comparecer em juízo, bastando que constitua advogado para, querendo, oferecer embargos à execução" (6a Turma Cível, 20160020057799AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 17/05/16). 5. Vale ressaltar, ainda, o teor da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência territorial (relativa) não pode ser declarada de ofício. 5.1. Com efeito, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação apenas por provocação do consumidor demandado. 5.2. Em sentido similar: "I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. II. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil." (07163569120228070000, Relator: James Eduardo Oliveira,4a Turma Cível, PJe: 4/11/2022). 5.3. Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. 6. Agravo provido” (Acórdão 1764050, 07013714920238079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PROCESSUAL FORMULADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a Cláusula de Eleição de Foro firmada em contrato de adesão, para regulamentar relação consumo, se não houver prejuízo para a parte hipossuficiente da relação, prejudicando seu acesso à Justiça. 2. Não há indícios de abusividade, ou óbice ao acesso à Justiça, quando o próprio consumidor pede o processamento do feito perante o Juízo estipulado na cláusula de eleição de foro. 3. Considera-se violado o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o Juiz declina de ofício da competência quando existente Cláusula de Eleição de Foro válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1694042, 07420142020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. As regras referentes à competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor no processamento da ação em local diverso do seu domicílio. 2. Não é lícito ao juiz reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, seguindo a regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Maioria” (Acórdão 1216225, 07198203120198070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apesar de o tema não ser pacífico na jurisprudência, alinho-me ao entendimento de que é indispensável demonstrar o prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro. Na espécie, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, consistente na entrega do imóvel objeto do contrato particular de compra e venda, no qual foi eleito o foro de Caldas Novas/GO para solucionar questões relacionadas ao contrato. Considerando que o contrato foi celebrado em Caldas Novas e que o empreendimento negociado também lá está, não verifico qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro. Ademais, não há evidências de que o processamento da ação em Caldas Novas/GO será obstáculo ao exercício do direito de defesa da consumidora (autora), pois o processo judicial eletrônico permite que os atos processuais sejam praticados à distância pelo advogado. Ressalto, ainda, que as regras de competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa no processamento da ação em local diverso do seu domicílio, o que não ocorreu. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora